Tribunal: TJMT
Processo: 1014691-37.2024.8.11.0015
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único:

1014691-37.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator: Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):
[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), JOSE ODENIR FRANCA - CPF: 627.044.781-04 (APELADO), BILL STANLLEY MOURA GERALDO DA SILVA - CPF: 023.309.551-97 (ADVOGADO), CRISTIANE REGINA FRANCA - CPF: 014.009.261-73 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DEVER DE CUSTÓDIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. INCIDÊNCIA DO TEMA 592 DO STF.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de reparação por danos morais ajuizada por pai e irmã de detento que foi morto por outros presos nas dependências da Penitenciária Ferrugem em Sinop/MT, após ter sido transferido de cela sem justificativa formal, resultando em condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se existe responsabilidade civil do Estado pela morte de detento causada por outros presos sob sua custódia; e (ii) estabelecer se o
quantum
indenizatório fixado em R$ 50.000,00 para cada autor é razoável e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Estado tem o dever constitucional de garantir a integridade física e moral dos detentos sob sua custódia, conforme previsto no art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, atraindo para si a responsabilidade objetiva pelos danos que estes venham a sofrer durante o período em que estiverem sob sua guarda.

4. A morte do detento decorreu de falha no dever de vigilância e proteção por parte do Estado, configurando omissão específica apta a ensejar sua responsabilização civil.

5. O fato de o dano ter sido causado diretamente por terceiros (outros detentos) não afasta a responsabilidade estatal, uma vez que o Estado tinha o dever jurídico específico de impedir o resultado lesivo, decorrente de sua posição de garante em relação aos custodiados.

6. O valor de R$ 50.000,00 para cada autor mostra-se adequado e consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias específicas do caso concreto, notadamente a brutalidade das agressões sofridas pela vítima e o sofrimento imposto aos familiares.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: 1. O Estado é objetivamente responsável pela morte de detento sob sua custódia, ainda que causada por outros presos, em virtude do dever constitucional de garantir a integridade física e moral dos custodiados. 2. Em casos de morte de detento sob custódia estatal, valores indenizatórios entre R$ 50.000,00 e R$ 100.000,00 mostram-se razoáveis e proporcionais, considerando a gravidade do dano e suas repercussões na esfera existencial dos familiares da vítima.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XLIX; CF/1988, art. 37, §6º.

Jurisprudência relevante citada: Tema 592 do STF;
TJ/MT - N.U 0001345-51.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024;
STJ - AgInt no REsp n. 2.172.960/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 17/9/2025

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais, julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial e condenou o Apelante ao pagamento, à título de danos morais, no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Autor e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à Autora.

A pretensão deduzida na exordial gravita em torno da responsabilização civil do Estado de Mato Grosso pela morte de CARLOS MACIEL FRANÇA, filho e irmão dos Autores, respectivamente, ocorrida nas dependências da Penitenciária Ferrugem, em Sinop/MT, enquanto se encontrava sob a custódia estatal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso, sustenta, em síntese: i) a ausência de responsabilidade estatal, sob o argumento de que o evento danoso decorreu de ato exclusivo de terceiros (outros detentos), o que afastaria o nexo de causalidade; ii) subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório fixado, por reputá-lo excessivo e desproporcional.

Contrarrazões apresentadas no Id. 297154380.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça deixou de opinar, ante à ausência de interesse público (Id. 30065890).

É o Relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Há duas questões centrais a serem decididas no presente recurso, quais sejam: i) a existência ou não de responsabilidade civil do Estado pela morte do detento Carlos Maciel França; e ii) subsidiariamente, a adequação do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo
a quo
.

Os pedidos contidos na exordial estão assim formulados:

Ex positis
, requer os requerentes a adoção das seguintes providências, dentre outras que Vossa Excelência entender necessárias:

1. O deferimento da gratuidade judiciária integral para todos os atos processuais (cf. artigo 98 caput e § 1º, § 5º do CPC/15);

2. O recebimento da inicial em todos os seus termos;

3. A citação do Estado réu, por meio de seu representante legal, para querendo, apresentar resposta à presente ação no prazo legal, (art. 183 § 1º CPC), sob pena de confissão e revelia.

4. A intimação da parte ré para que exiba os documentos e promova as informações conforme exposto no tópico “Da exibição de documentos”, disponibilizando a Certidão/Atestado de Permanência Carcerária, com as razões de sua mudança de cela, no prazo e nos termos dos arts. 398/399 do CPC, pelas razões apresentadas.

5. A inversão do ônus da prova, naquilo que couber;

6. Que ao final, declare o Estado de Mato Grosso responsável civilmente pela morte de CARLOS MACIEL FRANÇA condenando-o à reparação pecuniária pelos danos causados nos termos dos artigos 186, 927 e ss. do Código Civil, de forma independente em favor de seu pai, sr. JOSÉ ODENIR FRANCA, e de sua irmã, sra. CRISTIANE REGINA FRANCA DOS SANTOS, no valor a R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada requerente, totalizando o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

7. Que faça incidir sobre o valor da condenação juros de mora e atualização monetária com base no INPC, calculados da data do ato ilícito praticado (14 de abril de 2024), até a data do efetivo pagamento.

8. Que ainda condene o Estado réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados conforme regramento estabelecido pelo art. 85 § 3º I do CPC pátrio vigente e seus acessórios.

9. Por razões de foro íntimo, manifestam-se os requerentes contrários à realização de audiência de conciliação ou mediação (art. 319 VII do CPC).

Protesta provar o alegado por todos os meios admitidos em Direito, notadamente, depoimento pessoal do acionado, oitiva de testemunhas, juntada ulterior de documentos, bem como, quaisquer outras providências que Vossa Excelência julgue necessária à perfeita resolução do feito, ficando tudo de logo requerido.

Dá-se à causa o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)

Termos em que pede o deferimento.

A sentença possui a seguinte parte dispositiva:

“Ex positis
”, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os PEDIDOS contidos na inicial, pelo que CONDENO o REQUERIDO ao pagamento a título de indenização por DANOS MORAIS no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ao Autor JOSE ODENIR FRANCA (pai) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à Autora CRISTIANE REGINA FRANCA DOS SANTOS (irmã), a ser pago em PARCELA ÚNICA, cujo termo inicial da incidência da CORREÇÃO MONETÁRIA se dá com a prolação desta Sentença (Súmula 362/STJ), devendo ser corrigido pelo IPCA-E e os JUROS DE MORA a partir do evento danoso (14/04/2024 – Súmula 54/STJ), pela caderneta de poupança (Tema 810 do STF), até a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021 – 09/12/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). Por conseguinte, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO de MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

DEIXO de CONDENAR o REQUERIDO nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no item 2.14.5 da CNGC,
verbis
: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”, contudo CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, os quais fixo, desde já, em 10% (dez por cento) sobre o VALOR DA CONDENAÇÃO, nos termos do art. 85, parágrafo 3º, inciso I, do CPC.

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, CERTIFIQUE-SE, oportunamente, o TRÂNSITO em JULGADO, ARQUIVANDO-SE com as cautelas de estilo, eis que, na hipótese dos autos, fica DISPENSADA a REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do art. 496, § 3º, inc. II, do CPC.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

A pretensão recursal está assim deduzida:

Ante o exposto, requer:

a) Seja conhecido e provido o presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

b) Na remota hipótese em que seja mantido entendimento da sentença, seja reduzido o valor fixado a título de danos morais, preferencialmente em valor TOTAL inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sob pena de ofensa aos parâmetros lógico, razoável e moderado, previstos no artigo 944, caput e parágrafo único do CC.

Nesses termos, pede deferimento

Adentrando ao mérito recursal, observa-se que a matéria em discussão gira em torno da responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob sua custódia, cuja solução demanda a aplicação sistemática dos institutos jurídicos pertinentes à espécie, notadamente os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da integridade física e moral dos presos, bem como os preceitos normativos que regem a responsabilidade civil estatal.

A responsabilidade civil do Estado, no ordenamento jurídico pátrio, encontra-se consagrada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que adota a teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, independentemente da comprovação de culpa.

No que tange especificamente à responsabilidade estatal por danos ocorridos a pessoas sob sua custódia, como é o caso dos detentos em estabelecimentos prisionais, a questão assume contornos peculiares, em virtude do dever constitucional de garantia da integridade física e moral dos custodiados, expressamente previsto no art. 5º, XLIX, da Carta Magna.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 841.526/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 592), fixou a seguinte tese,
in verbis:

Tema 592 do STF - Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

Impende consignar, outrossim, que a referida decisão paradigmática estabeleceu importantes balizas para a configuração da responsabilidade estatal nessas hipóteses, afastando expressamente a teoria do risco integral e exigindo, para a caracterização do dever de indenizar, a demonstração do nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano sofrido pela vítima, nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

Consoante se depreende da narrativa fática constante dos autos, o
de cujus
, que cumpria pena privativa de liberdade em decorrência de crime perpetrado, foi, em data não precisada nos autos, transferido de cela sem qualquer justificativa formal, sendo posteriormente vitimado por outros detentos, vindo a óbito em 14 de abril de 2024, em decorrência de agressões físicas de natureza violenta.

O Estado Apelante sustenta, em suas razões recursais, que o evento danoso decorreu de ato exclusivo de terceiros (outros detentos), o que, segundo sua tese, afastaria o nexo de causalidade e, consequentemente, sua responsabilidade civil.

Argumenta, ainda, que não restou demonstrada qualquer falha no dever de vigilância que pudesse ter contribuído para o resultado lesivo.

Os argumentos acima não merecem prosperar, pois a interpretação sistemática e teleológica dos dispositivos constitucionais pertinentes, tem se orientado no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva do Estado pela integridade física e moral dos detentos sob sua custódia, independentemente de quem seja o causador direto do dano.

Impende consignar, outrossim, que a alegação de que o dano foi causado por terceiros não tem o condão de afastar a responsabilidade estatal, uma vez que, no caso em apreço, o Estado tinha o dever jurídico específico de impedir o resultado lesivo, decorrente de sua posição de garante em relação aos detentos sob sua custódia.

Tal entendimento fundamenta-se na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado, ao assumir o dever de custódia sobre determinados indivíduos, atrai para si a responsabilidade pelos danos que estes venham a sofrer durante o período em que estiverem sob sua guarda, seja por ação de seus agentes, seja por ação de terceiros.

Nesse sentido a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO EM UNIDADE PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. APLICAÇÃO DA EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Antônio Batista Macedo. O Estado foi condenado ao pagamento de R$ 50.000,00 a título de danos morais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside: (i) na adequação do valor arbitrado como compensação por danos morais (R$ 50.000,00); (ii) na aplicação da taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021. III. Razões de decidir 3.
A responsabilidade civil do Estado pela morte do detento sob sua custódia é objetiva, conforme a teoria do risco administrativo, sendo irrelevante a autoria do ato lesivo.
O quantum indenizatório arbitrado (R$ 50.000,00) foi considerado razoável e proporcional, em conformidade com precedentes do STJ e desta Corte, e atende ao caráter pedagógico e reparatório do dano moral. 4. Com a entrada em vigor da EC 113/2021, os débitos judiciais da Fazenda Pública devem ser atualizados pela Taxa SELIC, que compreende de forma unificada os juros de mora e a correção monetária, vedada a cumulação com outros índices. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do Estado pela morte de detento sob custódia é objetiva, nos termos da teoria do risco administrativo.”; “2. O valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais é razoável e proporcional, considerando as circunstâncias do caso concreto.”; 3. Com a entrada em vigor da EC 113/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa SELIC como índice de juros e correção monetária para condenações impostas à Fazenda Pública.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; EC nº 113/2021; CPC, art. 85, § 3º, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1152541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 21.09.2011; STJ, AgInt no AREsp 1.888.695/MG, DJe 30.06.2022. (TJ/MT - N.U 1053856-52.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (NEGRITEI)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA DO PODER PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS. RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO. RECURSO DO PARTICULAR PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de remessa necessária e recursos de apelação interpostos por Gonçalo Marcelo Antunes e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que condenou o ente público ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em razão do falecimento de detento sob sua custódia. O recorrente Gonçalo Marcelo Antunes postula a majoração da indenização para 500 salários-mínimos ou, alternativamente, R$ 100.000,00 (cem mil reais), enquanto o Estado de Mato Grosso busca a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução do valor fixado. II. Questão em discussão 3. As questões centrais consistem em: (i) definir se há responsabilidade estatal pela morte do detento e (ii) estabelecer o valor adequado à indenização por danos morais diante das circunstâncias do caso. III. Razões de decidir 4.
A responsabilidade civil do Estado por danos sofridos por detentos sob sua guarda é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, sendo irrelevante a identificação do agente causador do dano.
5. A falha do serviço público penitenciário ao não assegurar a integridade física do custodiado caracteriza omissão culposa, ensejando o dever de indenizar. 6. O valor da indenização deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o abalo psicológico sofrido pelo genitor do falecido e os parâmetros jurisprudenciais em casos análogos. 7.
A majoração para R$ 100.000,00 (cem mil reais) é adequada, pois garante a reparação ao ofendido e atende ao caráter pedagógico e punitivo da indenização. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido. Recurso de Gonçalo Marcelo Antunes parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais)
. Tese de julgamento: "O Estado responde objetivamente pela morte de detento sob sua custódia, sendo devida indenização por danos morais ao familiar, em valor compatível com a gravidade da omissão estatal e os precedentes jurisprudenciais." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X, e art. 37, §6º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 592; (TJ/MT - N.U 1007346-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025) (NEGRITEI)

No caso em tela, é incontroverso que Carlos Maciel França encontrava-se sob a custódia do Estado quando foi vítima de agressões fatais perpetradas por outros detentos.

Com efeito, o Laudo Pericial nº 541.1.01.8985.2024.173719-A02, expedido POLITEC e anexado no Id. 297154350,
evidencia a brutalidade das agressões sofridas pela vítima, que apresentava múltiplas lesões, inclusive fraturas de arcos costais, laceração de baço e hemorragia interna, compatíveis com tortura e asfixia mecânica, tendo como
causa mortis
choque hipovolêmico com contribuição de compressão torácica e asfixia.

Transcrevo parte do referido laudo pericial,
in verbis:

2. HISTÓRICO

Vítima de agressão em cela do presídio “Ferrugem” em Sinop por volta das 13 horas do dia 14/04/2024.

(...)

4. COMENTÁRIO

Vítima de agressão em cela de presidio com múltiplas lesões na região dorsal, máscara equimótica e escoriações no joelho bilateralmente. A necrópsia revelou fraturas de arcos costais bilateralmente, edema e retração pulmonar com sangramento na cavidade torácica. Na cavidade abdominal houve lacerações de baço com sangramento na cavidade.

5. CONCLUSÃO

Diante dos achados da necrópsia conclui o perito que a morte de Carlos Maciel França deu-se em decorrência de choque hipovolêmico. Houve a contribuição de compressão torácica com asfixia mecânica para o desfecho.

6. QUESITOS

01) Houve morte?

R.: Sim.

02) Qual a causa da morte?

R.: Choque hipovolêmico.

03) Qual o instrumento ou meio que produziu a morte?

R.: Contundente.

04) A morte foi produzida com o emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia ou tortura ou por outro meio insidioso ou cruel? (resposta especificada).

R.: Os achados necroscópicos apresentam características de tortura e asfixia
. (NEGRITEI)

Tais circunstâncias denotam, de forma inequívoca, a falha do Estado no cumprimento de seu dever constitucional de garantir a integridade física dos detentos sob sua custódia, o que configura, no mínimo, omissão específica apta a ensejar sua responsabilização civil.

Nesse diapasão, forçoso reconhecer que, no caso sub examine, estão presentes todos os elementos configuradores da responsabilidade civil objetiva do Estado: o dano (morte do detento), o nexo de causalidade (falha no dever de vigilância e proteção) e a conduta estatal (omissão específica no dever de garantir a integridade física do custodiado).

Destarte, não há como acolher a tese recursal de ausência de responsabilidade estatal, devendo ser mantida, neste particular, a sentença objurgada.

Em situação semelhante, assim julgou esta E. Câmara,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL E MATERIAL-MORTE DE MENOR INTERNADO EM CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO RECONHECIDA- PLEITO DE REDUÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO- MODIFICAÇAÕ DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RAFICADA. 1-A sentença está de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, no RE n.º 841.526, em regime de repercussão geral, por unanimidade, reconheceu que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera a responsabilidade civil objetiva do Estado, pois aos presos é assegurado o respeito à integridade física e moral, sem qualquer ressalva ou condicionante. Deste julgamento, restou firmado o Tema n.º 592, segundo o qual "em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento." 2-Não se mostra excessivo o valor arbitrado a título de danos morais pela morte do filho, pai e convivente das Recorridas, internado em instituto prisional, em patamar entre R$ 50.000,00 e 30.000,00. 3- Os índices de juros e correção monetária deverão obedecer ao que for disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n.º 1.495.146/MG (Tema 905), com suas eventuais modulações de efeitos. (N.U 0039100-02.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 06/07/2020). 4- Recurso desprovido e sentença ratificada. (TJ/MT - N.U 0001345-51.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, Publicado no DJE 13/03/2024)

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - MORTE DE DETENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRECEDENTES DO STF – QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. No caso da inobservância do seu dever específico de proteção, previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do preso sob a sua custódia. Inteligência do Tema 592/STF. O art. 37, § 6º, da Constituição da República consagra a responsabilidade objetiva, na qual a obrigação de indenizar prescinde da comprovação dos elementos subjetivos - dolo ou culpa -, de modo que, verificados o nexo causal e o dano, imperioso o reconhecimento do dever de indenizar. Mantém-se o valor da indenização, a título de dano moral, quando o montante mostrar-se condizente com o dano causado e encontrar-se em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ/MT - N.U 1030180-24.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/01/2024, Publicado no DJE 30/01/2024)

Subsidiariamente, o Estado Apelante pugna pela redução do valor fixado a título de danos morais, por reputá-lo excessivo e desproporcional.

A quantificação do dano moral constitui tarefa de elevada complexidade hermenêutica, porquanto
não há critérios legais objetivos para a sua fixação, devendo o magistrado agir com parcimônia, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, analisando a extensão dos danos, a capacidade das partes, etc.... de modo que a fixação do
quantum
seja pedagógico e tenha caráter inibidor ao agente infrator, sem, contudo, ensejar um enriquecimento.

Nesse diapasão, considerando a principiologia constitucional aplicável à espécie, forçoso reconhecer que o valor arbitrado pelo magistrado singular (R$ 50.000,00 para cada Autor, totalizando R$ 100.000,00) afigura-se consentâneo com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a fixação do
quantum
indenizatório, pois não se revela exorbitante a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa dos Autores, tampouco irrisório de modo a não cumprir sua função compensatória e pedagógica.

Ao revés, mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, considerando a gravidade da lesão, a capacidade econômica das partes e os precedentes jurisprudenciais em casos análogos.

No caso sub examine, considerando as circunstâncias específicas do evento danoso, notadamente a brutalidade das agressões sofridas pela vítima, a falha no dever de vigilância e proteção por parte do Estado e o sofrimento imposto aos familiares, o valor fixado pelo juízo
a quo
(R$ 50.000,00 para cada autor) mostra-se adequado e consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em caso semelhante ao presente feito, este Sodalício fixou o importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme acórdão proferido no
RAC nº 1007346-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025).

No mesmo sentido, trago à colação o recente aresto emanado do STJ,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTENRO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE DETENTO SOB CUSTÓDIA ESTATAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AO ASCENDENTE. VALOR IRRISÓRIO FIXADO NA ORIGEM (R$ 20.000,00). MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MULTA PROCESSUAL (ART. 1.021, § 4º, DO CPC). INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a modificação do valor da indenização só é admissível em situações excepcionais, quando o montante fixado se revela excessivo ou irrisório, caracterizando evidente afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que permite a superação do óbice da Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 2. Em casos análogos, tem-se reconhecido como razoável a fixação da indenização em valores que variam entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais). 3. Na hipótese, o acórdão recorrido fixou a indenização em R$20.000, 00 (vinte mil reais), valor este que é irrisório frente ao caso em apreço. 4. O mero desprovimento do agravo interno em votação unânime não implica, necessariamente, a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, sendo necessária a configuração de manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação da penalidade processual, o que não ocorre no caso. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp n. 2.172.960/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 10/9/2025, DJEN de 17/9/2025.)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026